Tribunal: TJES
Processo: 0007382-42.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007382-42.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: EDVALDO PASSABAO e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito d
o
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência

“A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,

motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

IV -

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

V –

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BA
RGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007382-42.2019.8.08.0014

E
MBARGANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

EMBARGADO
S
:
EDVALDO PASSABÃO E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto por

MUNICÍPIO DE COLATINA
,
uma vez que irresignad
o
com o acórdão que
negou
provimento à apelação cível por el
e
manejada em face de
EDVALDO PASSABÃO E OUTROS
.

Em seu recurso (ID 6690075), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria sido omissa quanto a necessidade de intimação pessoal, pela via eletrônica, da ciência da inclusão do feito em pauta para julgamento.

Aduz, ainda, que
não houve manifestação quanto aos precedentes e a jurisprudência que foram invocados no apelo.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Embora intimado
s
, não houve a apresentação de contrarrazões por parte do
s
recorrido
s
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
o
embargante.

No que concerne ao primeiro ponto, não se desconhece que
o artigo 183 do Código de Processo Civil conferiu prerrogativa de intimação pessoal aos procuradores da Fazenda Pública.

Contudo, como o intuito da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento é a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual – o que ensejaria a aplicação das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública –, a intimação pode ser feita por meio da disponibilização no Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja a Fazenda Pública.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 934
1
, afirma expressamente que
a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública.

Outrossim, destaco que o Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6º,
caput
, é claro no sentido de que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça.

Portanto, tendo em vista que a intimação do embargante sobre a pauta de julgamento da sessão do dia 2
1
.0
8
.202
3
, ocorreu por meio da disponibilização no Diário de Justiça em
09.08.2023, a teor da certidão exarada no ID 5678145, não há que se falar em qualquer nulidade.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N° 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1) A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal 2) O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública. 3) O Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6o, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça. Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência. 4) Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada. 5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhido
s.

(Data: 23/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006657-39.2021.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

P
ROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE
PROCURADOR MUNICIPAL SOBRE PAUTA DE JULGAMENTO. MERA CIÊNCIA
. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como o intuito da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento é a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual – o que ensejaria a aplicação das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública –, a intimação pode ser feita por meio da disponibilização no Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja a Fazenda Pública. 2. A inclusão do feito em pauta de julgamento, por se tratar de ato de mera ciência, pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, sendo dispensado o envio dos autos ao respectivo órgão de representação da Fazenda Pública.
3. Sendo a intimação do procurador municipal, de forma pessoal, dispensável, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Feb/2024.
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007496-64.2021.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA
)

No que concerne à omissão
sobre os
precedentes e a jurisprudência que foram invocados no apelo,
entendo que não há o que ser sanado, uma vez que
o v. acórdão embargado,
após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação n
a apelação cível
interpost
a
pel
o
ora embargante
,
oportunidade em que,
dentre outros pontos,

motivou o porquê da presente demanda não deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Naquela oportunidade, chegou-se à conclusão no sentido de que, embora o valor atribuído à causa fosse inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, o pedido de prova pericial complexa demandaria que os autos tramitassem perante Vara da Fazenda Pública.

Como se vê, a toda evidência, o intuito d
o
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
2
,

motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
o
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

2
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.